Tribunal: STF
Processo: ARE 777686
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-26
Data de publicação: 2015-05-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Jornada de trabalho. Redução de gratificação. Interpretação da CLT. Matéria infraconstitucional. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.